Tribunal: STF
Processo: ARE 1380737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DASEGURIDADE SOCIAL - GDASS. LEI 10.855/2004. PONTUAÇÃO VINCULADA À AVALIAÇÃO DEDESEMPENHO. DECRETO 6.493/2008. REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. PORTARIA INSS/PRES 397/2009. ESTABELECIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADEDE EXTENSÃO AOS INATIVOS NOS MOLDES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADEAPÓS A DEFINICÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A AUTORA, ORA APELANTE, SERVIDORA APOSENTADA DO INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL, PRETENDE RECEBER A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADEDO SEGURO SOCIAL - GDASS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, ISTO É, EM VALOR CORRESPONDENTE AO MÍNIMO DE 70 (SETENTA) PONTOS,NOS TERMOS DA REDAÇÃO DO § 1º DO ART. 11 DA LEI Nº 10.855/2004 DADA PELA LEI N.º13.324/2016, BEM COMO OS VALORES ATRASADOS, CORRESPONDENTES À DIFERENÇA ENTRE O QUE A PARTE AUTORA DEVERIA TER RECEBIDO E O QUE EFETIVAMENTE RECEBEU.



    2. DECORRIDO MENOS DO QUE CINCO ANOS ENTRE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº13.324/2016 E A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, OCORRIDA EM 13/05/2019, NÃO HÁQUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO,VERIFICA-SE A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO; OU SEJA, DAS PARCELAS ANTERIORES A 13/05/2014, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 85 DA SÚMULA DOS UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.



    3. A LEI Nº 10.855/2004, AO INSTITUIR A CARREIRA DO SEGURO SOCIAL, CRIOU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS, DEVIDA EM FUNÇÃO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL DOS SERVIDORES.



    4. SENDO A GDASS UMA GRATIFICAÇÃO VINCULADA AO DESEMPENHO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL, NÃO PODERIA SER PAGA NO MESMO PATAMAR AOS SERVIDORES INATIVOS, QUE NÃO MAIS EXERCEM ATIVIDADE A SER AVALIADA.



    5. O ART. 16 DA LEI Nº 10.855/2004 ESTABELECEU CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA A INCORPORAÇÃO DA GDASS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E ÀS PENSÕES.



    6. O ART. 11, § 11 DA LEI Nº 10.855/2004 PRESCREVEU QUE ENQUANTO NÃO FOSSE EFETUADA A REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, OS SERVIDORES EM ATIVIDADE RECEBERIAM O VALOR DE PAGAMENTO MENSAL DE OITENTA PONTOS.



    7. NA MEDIDA EM QUE TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE RECEBERIAM UM VALOR FIXO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TERIA A GDASS, NESTE PERÍODO, UM CARÁTER GENÉRICO, DESVINCULADO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PELO SERVIDOR, PROPORCIONANDO AO INATIVO O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES.



    8. O DECRETO Nº 6.493/2008 REGULAMENTOU A GDASS, ESTABELECENDO NO § 1º DO ART.5º QUE O PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO TERIA INÍCIO TRINTA DIAS APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DAS METAS DE DESEMPENHO, O QUE SE DEU COM A EDIÇÃO DA PORTARIA INSS/PRES Nº 397, PUBLICADA EM 23/04/2009. A PARTIR DESTE MOMENTO, PORTANTO,TENDO SIDO AFASTADO O CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO, DEVE O INATIVO RECEBERA MESMA DE ACORDO COM AS REGRAS ESTIPULADAS PELO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/2004.



    9. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/04 PELO ADVENTO DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 11, § 1º DA LEI Nº 10.855/04 TRAZIDA PELA LEI Nº13.324/16, PORQUANTO O ARTIGO ALTERADO FIXA A PONTUAÇÃO DE 70 (SETENTA) A 100(CEM) PONTOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS, ENQUANTO O ART. 16 DA LEI Nº 10.855/04ESTIPULA, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2009, O VALOR CORRESPONDENTE A 50(CINQUENTA) PONTOS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS.



    10. A ALTERAÇÃO PROMOVIDA NA LEI Nº 10.855/2004 PELA LEI Nº 13.324/2016 NÃO TEM A APTIDÃO DE ESTENDER AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS O DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL -GDASS NO PATAMAR DE 70 (SETENTA) PONTOS, HAJA VISTA QUE, PARA ESTES, CONTINUAA INCIDIR A REGRA CONSTANTE DO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/2004.



    11. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA FIXADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§2º,3º, 4º, INCISO III E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    12. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, parágrafo unico da EC n. 47/2005 e 7º da EC n. 41/2003 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente